Tribunal: STF
Processo: AI 688447
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. NÃO HÁ NOS AUTOS PETIÇÃO DE RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
   INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - É
   inaplicável o princípio da fungibilidade recursal ante a clara
   existência de erro grosseiro.
II - Agravo regimental improvido.